Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Deve ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no artigo 147, do Código Penal, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzida nos autos, que evidenciaram o intuito do réu em ameaçar a vítima, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave, ao dizer que iria matá-la. Nas infrações penais que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese em apreço.